Tribunal: TJSP
Processo: 1001776-26.2021.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITOS LANÇADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 14 E 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL IN RE IPSA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITOS LANÇADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 14 E 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL IN RE IPSA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO EM CONTENTO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO – MÁ-FÉ CONFIGURADA – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS – GRATUIDADE ORA CONCEDIDA – REFORMA APENAS PARA DEFERIR A BENESSE LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO